Tribunal: TJMT
Processo: 1023168-78.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023168-78.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARIAN CARLOS ASSIS - CPF: 696.874.471-68 (AGRAVANTE), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORE PAGOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICDADE - RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA

-
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do § 3.o, do artigo 1.021, do CPC,
“é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”
; assim, para que seja possível o julgamento escorreito do recurso, o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos.

O Agravante não combate especificamente os fundamentos da decisão unipessoal da Relatora,
ou seja, não demonstra ter enfrentado nas razões do Apelo os fundamentos lançados pelo Juiz da sentença.
Logo, imperiosa a manutenção do
decisum
, ante a nova ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A cominação da pena pleiteada pela Agravada não comporta guarida, pois ausente a tentativa de alterar a verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1023168-78.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Arian Carlos Assis
em virtude da decisão unipessoal que não conheceu do Apelo interposto, ante a violação ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões, o Agravante alega a existência de prova nova eis que, após a prolação da sentença, tomou conhecimento de que a empresa Agravada leiloou o imóvel em 25/09/2020, pelo preço de R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), possibilitando, assim, o recebimento do saldo remanescente (92% do que pagou).

Assevera que o desconhecimento do Juiz singular sobre essa situação, por óbvio, lhe resultou em sentença desfavorável.

Explicita que
“o processo principal só possuía duas partes o requerente e a requerida, entretanto após a requerida ter vendido o imóvel agora existe duas terceiras prejudicadas (as compradoras do imóvel que por sentença pertence ao requerente e as compradoras de boa -fé após a compra realizaram várias benfeitorias no imóvel do autor, mas vendido pela requerida). Ademais, quando o autor comprou o imóvel valor de venda foi de R$ 258.122,00 (duzentos e cinquenta e oito mil cento e vinte e dois reais). Ocorre que o autor pago a quantia de R$ 132.141,29 (cento e trinta e dois mil cento e quarenta e um reais e vinte e nove centavos), seu pedido na inicial foi a devolução de 92% do valor que havia sido pago. Mas este pedido lhe foi negado porque o imóvel não havia sido vendido quando foi a leilão.”

Firme nesses argumentos, requer a reconsideração da decisão combatida, a fim de que o Apelo seja provido e julgados procedentes os pedidos formulados na exordial. De modo alternativo, pugna sejam os autos remetidos à Instância singela para a apreciação da prova nova e prolação de nova sentença.

Contrarrazões da empresa
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III SPE Ltda

no ID. 104154485 em que rechaça a tese recursal e requesta a condenação do Agravante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, este recurso de agravo interno foi interposto por
Arian Carlos Assis
em virtude da decisão unipessoal em que não conheci do Apelo apresentado, pelos seguintes fundamentos:

[...]
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso. Primeiro, porque o artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo, porque o Verbete 568 da Súmula do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Da leitura das razões da Apelação, constata-se, sem grandes dificuldades, que não pode ser objeto de exame por esta Corte, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja, a
infração ao princípio da dialeticidade recursal.

É cediço que o Recorrente tem o
dever
de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Não obstante o comando legal, não há qualquer parágrafo em que a Apelante rebate
especificamente
os fundamentos da sentença.

Para deixar evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade, transcrevo os fundamentos pelos quais o Juiz a quo julgou improcedente o pedido formulado na ação originária:

[...] Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos ajuizada por Arian Carlos Assis em desfavor de Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá III – SPE Ltda.

Colhe-se dos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda do bem imóvel no conjunto residencial denominado “Rio São Lourenço”. com caráter de escritura pública e pacto adjeto de constituição e alienação da propriedade fiduciária em garantia, na data de 30 de dezembro de 2015, pelo valor de R$ 258.122,00 (duzentos e cinquenta e oito mil cento e vinte e dois reais).

Após o pagamento da quantia de R$ 132.141,29 (cento e trinta e dois mil cento e quarenta e um reais e vinte e nove centavos), ajuizaram os autores a presente demanda, buscando a rescisão da avença e a restituição de 92% das parcelas pagas, além de danos morais e materiais.

Pois bem, celebraram as partes, repita-se, contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, regido pelas disposições constantes da Lei no 9.514/97, não se tratando, pois, de um simples compromisso de compra e venda, mas de compra e venda efetiva, com transferência da propriedade ao credor fiduciário.

Do contrato de compra e venda, vê-se que aludido contrato foi devidamente registrado, pelo que cumprido o disposto no artigo 23 da Lei no 9.514/97, cuja redação segue abaixo transcrita:

"Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.

Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel".

A natureza do negócio jurídico celebrado entre as partes - que é de alienação fiduciária de bem imóvel - impõe a adoção do procedimento específico previsto na Lei n. 9.514/1997, devendo toda a forma de restituição e acertos entre credor fiduciário e devedor fiduciante ser disciplinado por tal legislação, descabendo a aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois a lei da alienação fiduciária, além de ser especial em relação ao CDC, lhe é posterior.

Nos termos da legislação própria, o contrato com alienação fiduciária é irretratável e irrevogável, não sendo possível o retorno ao status quo ante, como pretende o autor.

Postulada, pois, a rescisão contratual, por culpa do comprador, resta ao credor fiduciário levar a leilão o imóvel, e com o valor apurado cobrir o saldo devedor da operação de alienação fiduciária e eventuais despesas relativas ao imóvel, para, somente remanescendo saldo, devolvê-lo ao devedor fiduciante.

Sobre o tema, confiram-se alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça e, também, dos tribunais pátrios: [...]

Com tais considerações, não possui pertinência o pedido do autor para ver o contrato rescindido, com a devolução dos valores pagos, e ainda pelos danos morais e materiais supostamente sofridos, uma vez que não constatada qualquer ilegalidade na conduta da parte requerida.

E mais, o próprio autor trouxe aos autos a noticia de que o imóvel não foi leiloado, de forma que não existe saldo remanescente a ser devolvido.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos ajuizada por Arian Carlos Assis em desfavor de Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá III – SPE Ltda.

Em face do que restou decidido, deverá o autor arcar com o pagamento da integralidade das custas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 15% do valor atualizado da causa, já observado o disposto no artigo 85, "caput" e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, suspensa a exigibilidade, ante a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

Observa-se que a pretensão autoral para a rescisão do contrato, devolução das quantia pagas e, também, a indenização pelos supostos danos morais e materiais foi julgada improcedente, com fundamento na Lei 9.514/1997, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nos contratos de financiamento imobiliário com alienação fiduciária.

Nas razões deste Apelo, contudo, o Recorrente não enfrentou os fundamentos da sentença. E, para melhor aclarar, transcrevo a íntegra da sua fundamentação:

Razoes da reforma.

A r. sentença proferida pelo juiz a quo, julgou improcedente os pedidos formulado exordial, pois deixou de enfrentar as argumentações deduzidas no processo, e condenou o autor as despesas processuais, que fixou em 15% do valor atualizado da causa, cuja execução tornou suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita concedida.

Ocorre que o apelante foi prejudicada primeiramente porque pagou a quantia de R$ 132.141,29 (Cento e trinta e dois mil cento e quarente e um reais e vinte e nove centavos ) em uma casa que não está sob sua posse e sim na posse da apelada, o que o apelante deseja e somente os 92% do valor que pagou com muita dificuldade, mas nas atuais conjunturas o mesmo não possui condições de assumir o pagamentos das parcelas uma porque os juros são altíssimos e

segundo sua esposa esta gravida de seu segundo filho tornando difícil a escolha de pagar parcelas exorbitantes ou a manutenção de sua família e do novo herdeiro que esta chegando.

O apelante aceita que seja feito um acordo para quitação do imóvel, mas pelo preço que lhe foi oferecido em contrato sem multas e juros está e a proposta que o apelante tem a fazer mas que isso ele não tem condição de arcar. S.M.J não e justo que a apelada fique com todo o dinheiro que o apelante já pagou porque neste caso seria enriquecimento ilícito sendo o correto a devolução dos 92% do

que foi pago.

REQUERIMENTO

Em virtude do exposto, ao apelante requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido

do autor para que lhe seja devolvido 92% do que ele pagou a apelada uma vez

que a mesma encontra se sob posse do imóvel, bem com o ora apelante pague os danos materiais sofridos pelo apelante.

É fácil, portanto, reconhecer a falta das condições de admissibilidade deste recurso, pois o Apelo desrespeita ao que determina o art. 1010, III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os
fundamentos de fato e de direito
intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, fazendo
combate específico ao ato judicial.

Diante do exposto e sem mais delongas,
não conheço
do Recurso de Apelação por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Em observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários recursais de que trata o art. 85, § 11.o, do CPC são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso, majoro a verba honorária para 17% do valor atualizado da causa.

Publique-se.

Intimem-se.

Insatisfeito com o resultado do julgamento, o Agravante alega a existência de prova nova, eis que, após a prolação da sentença, tomou conhecimento de que a empresa Agravada vendeu o imóvel em 25/09/2020, pelo preço de R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), possibilitando, assim, o recebimento do saldo remanescente (92% do que pagou).

Assevera que o desconhecimento do Juiz singular sobre essa situação, por óbvio, lhe resultou em sentença desfavorável.

No que se refere à alegada prova nova, verifica-se que esse é argumento no qual o Agravante, nesta fase, se escora para tentar modificar o resultado do julgamento do Apelo.

Não se desconhece o teor do art. 435 do CPC que preconiza ser lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. A despeito disso, o Agravante não juntou o suposto documento novo.

Sabe-se que nos termos do § 3.o, do artigo 1.021, do CPC,
“é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”;
assim, para que seja possível o julgamento escorreito deste recurso,
o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão unipessoal combatida
, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos.

Na hipótese, o Agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida, ou seja, não demonstra ter enfrentado os fundamentos lançados pelo Juiz da sentença que foi objeto do Apelo.

A fim de que não pairem dúvidas, registro que os pedidos formulados na ação originária (rescisão do contrato, devolução das quantias pagas e indenização por danos morais e materiais) foram julgados improcedentes com arrimo na Lei 9.514/1997, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nos contratos de financiamento imobiliário com alienação fiduciária. Logo, incumbia ao Sr.
Arian Carlos Assis
demonstrar que a conclusão adotada pelo Juiz não se aplica ao caso concreto, o que não aconteceu.

Com efeito, não trouxe o Recorrente qualquer argumento eficaz para alterar a conclusão manifestada e, por consequência lógica, este recurso de agravo interno não comporta conhecimento já que ofende ao princípio da dialeticidade.

O citado princípio
impõe
ao Agravante o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão unipessoal deve ser reformada,
exige
que a parte traga argumentos capazes de demonstrar o desacerto do
decisum
, de modo que é insuficiente fazer alegações genéricas e/ou repetir os argumentos expostos em peças anteriores que foram expressamente rechaçados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015. III

Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1745481/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). (sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que o recorrente não impugnou, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada. 3. Agravo interno não conhecido
(AgInt no REsp 1675570/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 02/06/2020). (sem grifos no original)

Noutro giro, a respeito da litigância de má-fé defendida pela Agravada
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III SPE Ltda
, o doutrinador Pedro de Albuquerque sustenta na pág. 92 de sua obra
Responsabilidade Processual Por Litigância de Má-fé - abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de atos praticados no processo
, que o abuso do direito e a litigância de má-fé não se confundem.

Segundo Albuquerque, as principais diferenças estão no fato de que o abuso do direito possui natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que, no caso de litigância de má-fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.

Na espécie, tenho que a cominação da pena pleiteada não comporta guarida, pois ausente a tentativa de alterar a verdade dos fatos. O que se tem, na verdade, é a inobservância de princípio basilar pelo Agravante ao tentar obter nesta Corte
ad quem
a reversão do julgamento proferido no Apelo.

Com essas considerações,
não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021